Tribunal: TJSP
Processo: 0000606-72.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000606-72.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que são
apelantes MARCOS ROGÉRIO GARCIA e BRUNO APARECIDO DA SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso de Bruno Aparecido da Silva e
deram parcial provimento ao apelo de Marcos Rogério Garcia para,
mantida a condenação, substituir a pena corporal por prestação de
serviços à comunidade, por igual período ao da condenação, e 10 dias-
multa, no piso, sem prejuízo da pecuniária prevista no tipo penal. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação n. 0000606-72.2017.8.26.0603
Comarca de Araçatuba - 2a Vara Criminal
Apelantes: Marcos Rogério Garcia e Bruno Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Wellington José Prates
Voto n. 40218

Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que, por infração
ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, Bruno Aparecido da Silva
foi condenado a 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e Marcos Rogério Garcia a 02 anos de
reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período ao da condenação, e prestação pecuniária, consistente na entrega
mensal de uma cesta básica de alimentos à entidade assistencial, durante
os primeiros 12 meses da pena.
Inconformados, apelam. Requerem a absolvição, pela
atipicidade da conduta, considerando-se o princípio da insignificância, ou
por erro de tipo, ao argumento de que não sabiam tratar-se de bem alheio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
3
Subsidiariamente, Bruno pede seja fixado o regime aberto e substituída a
pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. Marcos
Rogério, por fim, requer alteração da pena substitutiva imposta, porquanto
excessiva.
Recursos bem processados.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos.
É, em síntese, o relatório.
As apelações reiteram as teses apresentadas em alegações
finais, analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, exceto quanto às
sanções impostas a Marcos.
Os réus foram denunciados porque, no dia 27/5/2017, por
volta das 15h30min, subtraíram, para proveito comum, do Condomínio
Parque Arizona, 15 placas de grama, avaliados em R$ 150,00.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 08/17), pelos autos de exibição, apreensão e
entrega (fls. 49 e 54), além da prova oral.
Os réus confessaram a prática delitiva, admitindo terem
apanhado as placas de grama, para plantá-las na residência de Marcos.
Todavia, não sabiam que pertenciam ao condomínio.
O representante da vítima confirmou a propriedade dos
bens, dizendo que as placas de grama estavam plantadas em barranco do
lado externo do condomínio. Enfatizou que a grama estava regularmente
plantada.
Os policiais militares, de sua vez, disseram ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
4
acionados acerca do furto de placas de grama do Condomínio Parque
Arizona. Em diligências, encontraram os réus, em veículo, trazendo na
carroceria as citadas placas. Indagados, confessaram a subtração, dizendo,
no entanto, não terem ciência de que pertenciam ao condomínio.
Em suma, a condenação era de rigor.
A tese acerca da atipicidade da conduta deve ser afastada.
O princípio da insignificância está, em essência, baseado no
resultado lesivo, melhor, no valor do bem atingido. Essa avaliação, além de
subjetiva, foge ao princípio da conduta lesiva, muitas vezes, sem grande
significado econômico, mas relevante sob o ponto de vista sócio-jurídico,
comportamental. O pequeno valor, por vezes, se caracteriza, não pela
vontade do agente, mas pela oportunidade e facilidade.
O Poder Público não pode agir, ainda que com espírito
altruísta, como fomentador de pequenos delitos. Para as hipóteses como a
aqui enfrentada, o valor da coisa, o modo da ação, as condições do agente,
da vítima e demais circunstâncias são componentes da forma e do
“quantum” da pena, nunca motivo para a exculpação.
Diga-se, além disso, que o princípio da insignificância não se
vincula única e exclusivamente ao valor do bem subtraído. É necessário e
imprescindível o exame de outros pressupostos, como, por exemplo, os
antecedentes do agente.
No caso, verifica-se que Bruno é reincidente. É certo,
portanto, que o crime em voga não se tratou de fato isolado na vida deste
recorrente, o que denota, no mínimo, descaso perante o Poder Judiciário,
com maior censurabilidade da conduta.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
ESPECIAL
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE
MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A
aplicabilidade
do
princípio
da
insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia
que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu
mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena
reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Conforme
decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância
não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes
condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de
condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito
penal,
fazendo-se
justiça
no
caso
concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes,
quando
constantes,
devido
a
sua
reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e
devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS,
1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) 3.
Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à
repressão do delito praticado pelo Agravante, o qual registra
diversas anotações penais, além de ser reincidente. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no REsp 1313800 / MG AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0050775-7,
Ministra LAURITA VAZ, publicado em 16/11/2012).
“A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado
ínfimo, não pode ser tido como indiferente penal, na medida em
que a falta de repressão de tais condutas representaria
verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto,
trariam desordem social.” (STJ, REsp 828.181/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 06.08.2007, p. 654)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
6
Ademais, no caso de furto qualificado - concurso de agentes -
, há uma maior reprovabilidade do comportamento do réu (STJ 6a Turma
HC 277.214/RS, j. 05.12.2013).
Também não se cogita a ocorrência de erro de tipo. O
representante da vítima foi contundente ao afirmar que a grama estava
plantada regularmente do lado externo do condomínio. Estava dividida em
placas, o que denota a total impossibilidade de os réus ignorarem tratar-se
de bem alheio.
O acervo probatório, portanto, contém elementos de
convicção, de molde a não deixar dúvida sobre a prática do delito, restando
inviável o pleito absolutório.
As sanções foram criteriosamente fixadas.
Partiram do mínimo legal e, na segunda etapa, foi
reconhecida a atenuante da confissão.
Bruno é reincidente (fls. 271/277 281/282, 284 e 299) e teve
a agravante compensada com a citada atenuante. Por tal razão, também de
rigor o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Reincidente
específico, tornou a delinquir, denotando não assimilação da terapêutica
aplicada, conduta renitente na prática delitiva e, ainda, descaso perante o
Poder Judiciário. Pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de
liberdade não era medida socialmente recomendável.
Marcos, por sua vez, é primário e teve fixado o regime
aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período ao da condenação, e prestação pecuniária, consistente na
entrega de uma cesta básica à entidade de cunho social, por 12 meses.
Com efeito. Nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
7
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
A aplicação de uma restritiva de direitos e multa é mais
benéfica ao acusado, por isso a fixação de duas restritivas, como na
hipótese, exige fundamentação idônea (art. 93, IX, da Constituição Federal),
o que não foi feito.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a
aplicação de resposta penal mais gravosa, entre as admitidas,
exige motivação específica, em obséquio do disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 56.297/PB, Sexta
Turma, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 5/2/2007 p.399).
No presente caso, contudo, pelos trechos da sentença e do
acórdão
acima
transcritos,
verifico
a
ausência
de
fundamentação idônea apta a justificar a escolha da
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos em detrimento da sua conversão tão-somente pela
pena de multa. Assim, realizada a conversão pela sanção
substitutiva menos favorável sem motivação concreta, deve ser
acolhido o pleito recursal para determinar a substituição da
pena por multa, mormente porque foram consideradas
favoráveis todas as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-
base restou fixada no mínimo legal” (REsp 1.546.553/SP, Sexta
Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
23/10/2015).
Além disso, observa-se que o Código Penal expressamente
dispõe que a prestação pecuniária consiste em pagamento de quantia em
dinheiro, calculada em salários mínimos.
A imposição de cestas básicas, mensais, por 12 meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000606-72.2017.8.26.0603 -Voto no
8
além da impossibilidade de determinação objetiva, alcançará importância
superior a um salário mínimo, sem a devida fundamentação, nem tampouco
consideração da condição econômica do acusado.
Por outro lado, a pena de multa prevista cumulativamente no
tipo penal incriminador deve ser cumprida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de Bruno
Aparecido da Silva e dá-se parcial provimento ao apelo de Marcos Rogério
Garcia para, mantida a condenação, substituir a pena corporal por prestação
de serviços à comunidade, por igual período ao da condenação, e 10 dias-
multa, no piso, sem prejuízo da pecuniária prevista no tipo penal.
Augusto de Siqueira
relator